Tribunal: TJMT
Processo: 1018078-42.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018078-42.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WILDER FONTOURA DANTAS - CPF: 071.420.341-65 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO SOARES DE MELO (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), M. B. B. C. - CPF: 071.789.041-43 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

HOMICÍDIO
E CORRUPÇÃO DE MENOR
– PRISÃO PREVENTIVA
.
1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
.
INCONSISTÊNCIA
.
ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL
.
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE
.

NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL EM RAZÃO DA FUGA DO PACIENTE DO DISTRITO DA CULPA
.

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
.
INSUFICIÊNCIA
.
NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA
.
4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE
.
IRRELEVÂNCIA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
.

4
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM
DE HABEAS CORPUS DENEGADA
.

1.
Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrado ser imprescindível para garantir a ordem pública, diante
da
gravidade concreta do crime
,
em tese, praticado por ele;

bem como para assegurar a aplicação da lei penal, em razão da
sua
fuga do distrito da culpa,

atraindo

a incidência do req
uisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

2
.
É insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
eis que
as circunstâncias do delito,
supostamente,
praticado pelo paciente
,
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública
e para
assegurar a aplicação da lei penal
.

3
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do
seu
decreto preventivo,
porquanto
presente
dois
dos requisitos autorizadores da custódia cautelar,
qua
is
seja
m
: a garantia da ordem pública
e a
aplicação da lei penal

(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribu
nal de Justiça)
.

4
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem
de habeas corpus denegada
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Wilder Fontoura Dantas
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 1º de agosto de 2023 e teve a sua prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, realizada no
AuPrFl

1002410-53.2023.8.11.0025
, acusado da prática dos crimes de
homicídio qualificado e corrupção de menor (art. 121, § 2º, II e III, do Código Penal e art. 244-B da Lei n. 8.069/90).

Sustenta, a
impetrante
,
que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva do paciente em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos idôneos; acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, mormente porque “
da análise do que foi informado por todas as pessoas que foram inquiridas pela autoridade policial, verifica-se que o paciente em nenhum momento praticou qualquer ato executório do crime, em tese, cometido
”.

Afirma que o paciente
preenche os requisitos pessoais para responder ao processo em liberdade; r
essaltando, ademais, que, para o caso em análise, se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
conforme determina o disposto no art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
178121680
.
Solicitadas as
informações
de estilo
, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
178282714
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justi
ça, forte no parecer
constante
no
ID
180890746
, o
pin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

N
o
que diz respeito às alegações de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; como
também
que

não
ficaram
configurados os requisitos autorizadores
à
prolação do
referido édito judicial,
tal como preconiza o
art. 3
12 do Código de Processo Penal,
impõe-se
registrar que essas teses

não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau
levou em consideração
para firmar o seu convencimento a necessidade de ser
garanti
da

a
ordem pública,

por conta da
gravidade concreta do delito, em tese, praticado pelo
paciente;
bem como em razão da fuga deste do distrito da culpa logo após a prática delitiva.

A propósito, e
is as razões adotadas pela
autoridade judiciária da primeira instância
para
decret
ar
a prisão preventiva do paciente
:

[...]

No tocante à
prisão preventiva
, em análise detida aos autos, considerando a excepcionalidade da prisão, entendo que a medida extrema se mostra necessária.

Com efeito, com relação ao
fumus
comissi
delicti,
a materialidade

e os indícios de autoria estão presentes, conforme boletim de ocorrência; bem como nos depoimentos dos acusados que confessaram a prática do crime, bem como no relato do menor apreendido Matheus afirmando que “
QUE o informante afirma que é morador da cidade de Brasnorte; que neste ato está acompanhado das conselheiras tutelares LEIDIANE e ELISETE, pois seus pais residem em Brasnorte. Que o informante afirma que foi o autor do homicídio de Juliano Soares de Melo vulgo Risadinha, ocorrido em BRASNORTE; Que o informante afirma que Juliano havia furtado sua casa e este foi o motivo para ceifar a vida da vítima; Que o informante afirma que no dia do crime 30/07/2023, o informante afirma que chamou a vítima para ir até a estrada do Perobal; Que a vítima montou na garupa da sua motocicleta e foi junto com o informante para o local; Que o informante afirma que a vítima não esboçou reação e diz ele era
bestão
, só subiu em cima da moto e nós foi, eu acho que ele pensou que só ia tomar um salve; Que o informante afirma que ao chegar no local pegou o pedaço de madeira e desferiu algumas pauladas na vítima; Que as primeiras pauladas pegou nas costelas da vítima e quando este foi proteger a costela o informante desferiu uma paulada na cabeça da vítima; Que após a vítima estar caída ao solo o informante desferiu algumas facadas em sua face; Que o informante afirma que quem fez o vídeo dele dando as facadas foi a pessoa de Wilder Fontoura, o informante que levou ele de moto no local, dizendo voltei e busquei ele; Que o informante afirma que quanto a participação de Wilder Fontoura Dantas no crime, este foi o responsável em buscar o pedaço de madeira que o informante utilizou para ceifar a vida da vítima e Wilder também foi o responsável por gravar o vídeo do informante esfaqueando a vítima; Que perguntado do informante quem é a pessoa que aparece no vídeo falando mata
mata

mata
, este afirma que é Wilder Fontoura, porém o informante estava de capacete e afirma que ouviu que o suspeito falava tá massa e não mata
mata
.
”

Denoto, também, que resta evidenciado o
periculum in mora
, diante dos indícios de periculosidade do custodiado, demonstrados pelos acontecimentos que deram origem à prisão, notadamente o
modus operandi
do crime de homicídio, cuja morte da vítima foi efetuada por golpes de madeira e facadas em sua face, o que demonstra crueldade e periculosidade do acusado, justificando o acautelamento neste momento para preservação da ordem pública. No mais, diante da fuga logo após o crime, há risco de aplicação da lei penal caso o custodiado seja posto e liberdade.

Ante o exposto,
CONVERTO
o flagrante em
PRISÃO PREVENTIVA
de
WILDER FONTOURA DANTAS
, alimentando-se o BNMP.
[...]
Negritos
no original

Verifica-se, pois, que o juízo de primeiro grau justificou a necessidade da decretação da prisão preventiva do paciente em razão da gravidade concreta do delito, supostamente, perpetrado por ele
,
com desmedida violência
e crueldade
,

visto que a
vítima foi
morta
por golpes de madeira e faca em
seu

rosto
.

Aliás, e
mbora os golpes contra o ofendido tenha
m
sido
desferidos
por
um adolescente infrator, o próprio paciente confessou
sua participação no crime, visto que admitiu ter
entregado ao menor
o pedaço de madeira utilizado para matar a vítima. Ademais,
consta nestes autos a informação de que foi apreendido um vídeo
d
o momento d
a execução do crime, gravado pelo paciente, em que este incentiva
aquele

a matar o ofendido.

Sendo a
ssim, havendo pluralidade de condutas, com relevância causal, intenção de participar da ação comum e homogeneidade do elemento subjetivo, pouco importa a quem efetivamente competiram os atos de execução, pois coautoria é a realização conjunta de um delito por várias pessoas que colaboram consciente e voluntariamente
;
e, embora as contribuições dos coautores para a concretização do fato criminoso possam materialmente variar, o resultado total deve ser debitado a cada um.

Se isso não bastasse, o próprio paciente
confessou que
fugiu de Brasnorte logo após a prática de delito
com medo da
polícia ir atrás dele
,
t
endo
sido
preso algumas horas depois na cidade de Juína, ocasião em que admitiu
que não
iria
permanecer
ali
,
pois pretendia seguir em frente e arrumar um emprego em outra cidade.

Acerca do assunto, o Supremo Tribunal Federal
tem o entendimento de que
“
É válida a prisão cautelar para o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa”

(S
upremo
T
ribunal
F
ederal

–
H
abeas
C
orpus
n.
195401 SC 0110651-15.2020.1.00.0000,
relatado pelo
Ministro
Nunes Marques,
d
ata de
j
ulgamento: 08
.
09
.
2021, Segunda Turma,
d
ata de
p
ublicação: 21
.
10
.
2021)
.

Por conseguinte,
não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da
primeira
instância, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para
a
sua decretação:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.

Negritamos

Destarte,
conquanto
não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese
,
tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto

o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema p
ara a

garantia da ordem pública
e para assegurar a aplicação da lei penal.

Além do mais, tem-se que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável
que
“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
”
Logo, por disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente
.

Por conta disso
,
no caso destes autos
, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
uma vez que
as
circunstâncias do delito
, em tese, praticado
pelo paciente
,
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Noutro viés, a
d
espeito de
o
impetrante
ter
alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como
primariedade e
endereço fixo, é
cediço
que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
, assim redigido:
“

As
condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a
decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
,

tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Wilder Fontoura Dantas
;

por consequência
,
denego

a

ordem

de habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023